Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725551-45.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente da petição de ID 62852442. Anote-se. Ciente da petição de ID 62852447. Inclua-se o feito em pauta de julgamento, com prioridade de tramitação, nos termos do art. 10, inciso VI, alínea b. da Lei no 8.842/1994 e art. 1048, inc. I, do CPC. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator